Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-07.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova documental são suficientes para a condenação segura.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
3. Em que pese as provas dos autos demonstrarem que o acusado deu início às agressões, rejeitar-se-ia, ainda assim, a tese de legítima defesa quando há nítida desproporção entre a suposta injusta agressão praticada pela vítima e o imoderado revide praticado pelo réu, causador das lesões corporais demonstradas pelas provas dos autos. Portanto, não há falar em legítima defesa, de sorte que o excesso doloso praticado pelo acusado em contexto de violência doméstica deve ser enquadrado na conduta tipificada no art. 129, § 9o, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e desprovida.